Tribunal: TJDFT
Processo: 0751981-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIENAÇÃO JUDICIAL. PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONTESTAÇÃO. INADIMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
1. Ainda que se admita a formulação de pedidos em contestação, não cabe, em ação de alienação judiciária, submetida a procedimento de jurisdição voluntária, pedido para que se julgue a compensação entre débitos e créditos das partes, por envolver questão litigiosa.
2. O pedido de alienação judicial segue o rito procedimental de jurisdição voluntária (CPC, arts. 719 a 725), ao passo que a cobrança de aluguel pelo uso exclusivo do bem é submetida ao procedimento contencioso.
3. O objetivo do processo, submetido ao rito de jurisdição voluntária, é o de encerrar a copropriedade, o que afasta a análise de outras questões litigiosas, inclusive compensação de créditos e débitos entre as partes.
4. Recurso conhecido e não provido.